Tribunal: TJES
Processo: 5019078-18.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019078-18.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: THAYANA DE SOUZA ZORZAL INACIO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
DMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL
- REMESSA NECESSÁRIA -
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
ENTRADA EM EXERCÍCIO COINCIDENTE COM CONVOCAÇÃO PARA SERVIÇO NO TRIBUNAL DO JURI
–
SERVIÇO PÚBLICO OBRIGATÓRIO
– IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
-
SENTENÇA
CONFIRMADA.

Na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo obrigatório o serviço prestado ao Tribunal do Juri
,
a
eliminação d
e candidata do
certame
em razão de sua convocação para se apresentar à Justiça na data da entrada em exercício
implica em violação ao princípio da razoabilidade
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA N. 5019078-18.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTES: THAYANA DE SOUZA ZORZAL INACIO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por THAYANA DE SOUZA ZORZAL INACIO contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS, em razão de sua eliminação no concurso público para provimento de vagas no Processo Seletivo de Contratação de Professores em Designação Temporária do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 031/2022, em razão de sua convocação para comparecer como jurada do Tribunal do Júri, na 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES na mesma data designada para entrar em exercício.

Pela sentença id 9416711, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça informou, no id 11300227, não ter interesse em intervir no feito.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5019078-18.2023.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA

PARTES: THAYANA DE SOUZA ZORZAL INACIO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária em “mandado de segurança” impetrado por THAYANA DE SOUZA ZORZAL INACIO contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS, em razão de sua eliminação no concurso público para provimento de vagas no Processo Seletivo de Contratação de Professores em Designação Temporária do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 031/2022, em razão de sua convocação para comparecer como jurada do Tribunal do Júri, na 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES na mesma data designada para entrar em exercício.

Pela sentença id 9416711, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, confirmando a medida liminar anteriormente concedida.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça informou, no id 11300227, não ter interesse em intervir no feito.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição deve ser confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Tem-se, no presente caso concreto, que muito embora haja efetiva previsão editalícia de eliminação do candidato que não entrasse em exercício na data estabelecida no contrato de trabalho temporário, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, não é esta a hipótese dos autos.

Ocorre que a Autora, após tomar posse, compareceu na Escola e na data designada para entrar em exercício, consoante se afere no id 26850533 (número de origem), tendo então apresentado a autorização de exercício, acompanhada de sua convocação para, no mesmo dia, comparecer como jurada ao Tribunal do Júri, na 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES (sendo, sequencialmente, sorteada para compor o Conselho de Sentença), consoante ids 26850514, 26850517, 26850524 e 26850524.

Nesse sentido, tem-se que, diante da obrigatoriedade da prestação de serviço ao Tribunal do Júri, sendo, inclusive, hipótese de ausência justificada ao trabalho para servidores público, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 355.630), sua eliminação do certame implica em violação aos princípios da razoabilidade, como bem consignado pelo Juízo a quo em suas razões de decidir,
verbis
:

“
(...)

Verifico que, embora haja previsão editalícia, quanto à eliminação do candidato que não entrasse em exercício na data estabelecida no contrato de trabalho temporário, em verdade, não foi o que aconteceu com a Impetrante. Isso porque ela compareceu na data designada para entrar em exercício, conforme fundamentação exposta no ato administrativo de sua eliminação acostado no ID 26850533.

Ocorreu que, a Impetrante compareceu na Escola e na data designada para entrar em exercício, momento em que entregou a autorização de exercício, bem como a sua convocação da Justiça para, no mesmo dia, comparecer como jurada ao Tribunal do Júri, na 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra/ES, tendo inclusive sido sorteada para compor o Conselho de Sentença do Júri, conforme se vê dos documentos juntados nos ID’s 26850514, 26850517, 26850524 e 26850524.

Deste modo, ratifico entendimento de não ser razoável que a requerente seja eliminada do certame, pois, como se sabe, a convocação para comparecer ao Tribunal do Júri, como jurado, é obrigatória. Ademais, os servidores públicos convocados para atuação no Tribunal do Júri tem suas ausências no trabalho justificadas e, por essa razão, devem ser computados como efetivo exercício para todos os efeitos legais. Nesse sentido já se posicionou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

"RECURSO ESPECIAL - ALÍNEAS "A" E "C" - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO ADMINISTRATIVO - ORDEM DE SERVIÇO N. 02/99 DA SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL (3ª REGIÃO FISCAL) - SERVIDOR PÚBLICO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRIBUNAL DO JÚRI - DISPENSA POR NÃO INTEGRAR O CONSELHO DE SENTENÇA - DESNECESSIDADE DE COMPARECIMENTO ÀS ATIVIDADES REGULARES NO ÓRGÃO PÚBLICO A QUE SE VINCULA - REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO MENSAL - IMPOSSIBILIDADE - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. (destaquei) É consabido que o serviço obrigatório prestado ao Tribunal do Júri, considerado serviço público relevante e essencial para a formação do devido processo legal no julgamento de crimes dolosos contra a vida, é imposto a todos os brasileiros. Há expressa disposição normativa no sentido de que "nenhum desconto será feito nos vencimentos do jurado sorteado que comparecer às sessões do júri" (art. 430, do CPP). Essa prerrogativa se estende, igualmente, aos servidores públicos alistados, inclusive por força do disposto no artigo 102, inciso VI, da Lei n. 8.112/90, que considera dias de efetivo serviço o afastamento em virtude da prestação de serviço no Tribunal do Júri. Não se justifica, no particular, o desconto na remuneração dos auditores fiscais em razão da Ordem de Serviço n. 02/99, da Superintendência da Receita Federal (3ª Região Fiscal). Segundo consta dos termos do r. voto condutor do acórdão recorrido, com amparo em declarações dos Juízes Presidentes dos 1º, 2º e 3º Tribunais do Júri de Fortaleza, compareceram os servidores todos os dias úteis dos meses de fevereiro a junho de 1999 às sessões do Tribunal do Júri. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 355.630/CE, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em 3/6/2003, DJ de 30/6/2003, p. 182).”

Assim, concluo, em cognição exauriente, que a Administração Pública agiu com rigor excessivo ao eliminar a Impetrante do certame em litígio. Portanto, entendo que deve ser agasalhada a pretensão autoral.

(...)”

Repise-se, portanto, que, como já referido alhures, ao julgar conceder a segurança, o MM. Juiz de Direito
a quo
pautou-se na conjugação da regra editalícia com o cânone da razoabilidade, não havendo reparo a fazer, portanto, na sentença.

Ante o exposto, confirmo a sentença ora submetida ao duplo grau de jurisdição.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)